Tribunal: TJMT
Processo: 1019978-80.2025.8.11.0003
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019978-80.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), MARCIO DE SOUZA TORRES - CPF: 052.154.309-69 (APELANTE), JOCELAINE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 043.172.241-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

D
ireito civil, bancário e do consumidor. Apelação cível. Empréstimo consignado. Revisão contratual. Juros remuneratórios. Custo efetivo total (
cet
). Distinção conceitual. Ausência de abusividade. Taxa superior ao teto administrativo do
inss
. Irrelevância quando compatível com a média de mercado. Repetição de indébito e danos morais. Inviabilidade. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contratos de empréstimo consignado cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor, aposentado por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho, sustentou a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas em contratos celebrados entre 2016 e 2017, por supostamente superarem a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e o teto administrativo do INSS, alegando ainda onerosidade excessiva decorrente do Custo Efetivo Total (CET), cobrança indevida e dano moral.

Ii
. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos de empréstimo consignado são abusivas em comparação com a taxa média de mercado; (
ii
) estabelecer se o Custo Efetivo Total (CET) pode ser utilizado como parâmetro de comparação com a taxa média de juros divulgada pelo BACEN; (
iii
) determinar se a superação do teto administrativo do INSS caracteriza, por
si só, abusividade contratual; e (
iv
) verificar a existência de cobrança indevida apta a justificar repetição de indébito e indenização por danos morais.

Iii
. Razões de decidir

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, sem que isso implique presunção de abusividade dos encargos contratados.

4.
A revisão judicial dos juros remuneratórios somente é admissível em situações excepcionais, mediante demonstração cabal de desvantagem exagerada ou discrepância relevante em relação às taxas praticadas no mercado para operações da mesma natureza.

5.
O Custo Efetivo Total (CET) constitui indicador que engloba juros, tributos, seguros, tarifas e demais encargos da operação, não se confundindo com a taxa de juros remuneratórios.

6.
A comparação entre o CET e a taxa média de juros divulgada pelo BACEN é metodologicamente inadequada, por envolver grandezas econômicas distintas.

7.
O relatório técnico unilateral apresentado pelo autor não comprova abusividade, pois utiliza metodologia incompatível ao confrontar o CET com a taxa média de juros de mercado.

8.
As taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos permanecem dentro dos parâmetros praticados pelo mercado e não evidenciam discrepância capaz de justificar intervenção judicial.

9.
A superação pontual e reduzida do teto administrativo fixado pelo INSS não caracteriza abusividade quando os juros contratados permanecem compatíveis com a média de mercado.

10.
A quitação ou a renegociação do contrato não impede o consumidor de questionar judicialmente eventual ilegalidade dos encargos pactuados, razão pela qual a teoria da
supressio
não afasta o controle de legalidade das cláusulas contratuais.

11.
Ainda que afastada a aplicação da
supressio
, a improcedência dos pedidos deve ser mantida, pois o autor não comprovou a abusividade dos juros remuneratórios nem a existência de cobrança indevida.

12.
Não reconhecida a cobrança indevida, inviabiliza-se a repetição de indébito, seja na forma simples ou em dobro.

13.
A inexistência de ilícito contratual afasta a configuração do dano moral, não sendo suficiente a mera divergência interpretativa acerca dos encargos pactuados.

Iv
. Dispositivo e tese

14.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A revisão dos juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade e desvantagem exagerada ao consumidor.

2.
O Custo Efetivo Total (CET) não pode ser comparado à taxa média de juros divulgada pelo BACEN, por constituírem indicadores distintos.

3.
A superação do teto administrativo do INSS não caracteriza abusividade quando os juros pactuados permanecem compatíveis com a média de mercado.

4.
A quitação ou renegociação contratual não impede o controle judicial de eventual ilegalidade dos contratos anteriores.

5.
A ausência de abusividade dos encargos afasta os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX.
CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 489, 1.009, 1.010 e 1.013. CDC, arts.
2º, 3º, 6º, 39, 42, parágrafo único, 51, IV, e 51, § 1º. CC,
arts
. 113, 187 e 422. Resolução CMN n. 3.517/2007. Resolução CMN n. 4.881/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008,
DJe
10.03.2009. STJ, REsp 1.341.144/MG. STJ, Súmula 286. TJMT, Apelação Cível n. 1010944-98.2024.8.11.0041, Rel. Des.ª Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20.08.2024,
DJe
21.08.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1049449-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2025,
DJe
23.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARCIO DE SOUZA TORRES

em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais n. 1019978-80.2025.8.11.0003, ajuizada em desfavor do Banco Cetelem S.A. — sucedido, por incorporação, pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. —, que julgou improcedentes os pedidos, com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), condenando o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

Na origem, o autor narrou ter celebrado, entre os anos de 2016 e 2017, três contratos de empréstimo consignado vinculados a benefício previdenciário (aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente do trabalho), sustentando, em síntese, que: (i) as taxas de juros remuneratórios praticadas seriam abusivas, por superiores à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN e ao teto administrativo fixado para o crédito consignado do INSS; (
ii
) o Custo Efetivo Total (CET) revelaria onerosidade excessiva; e (
iii
) os descontos incidentes sobre verba alimentar de consumidor
hipervulnerável
ensejariam dano moral. Pugnou pela revisão das cláusulas, pela limitação dos encargos à taxa média do BACEN, pela repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) e por indenização por danos morais
.

A sentença reconheceu a relação de consumo
,
rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir e, no mérito, assentou: (a) a distinção entre juros remuneratórios e CET, incidindo o teto do INSS apenas sobre os primeiros; (b) que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva (Tema 27/STJ — REsp 1.061.530/RS), exigindo-se a demonstração de discrepância flagrante frente à média de mercado, ônus do qual o autor não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC); e (c), a título reforçativo, a
incidência da
supressio
, ante a inércia do autor por mais de seis anos até a quitação ocorrida em 2023.

Irresignado,
o apelante
reitera os fundamentos da inicial. Sustenta que a sentença teria atribuído ao Tema 27/STJ alcance que ele não possui, ao convertê-lo em teste aritmético de uma vez e meia a média; que a superação do teto do INSS no contrato de março de 2017 (2,34% a.m. ante o teto de 2,14% a.m.) constituiria forte indício de vantagem excessiva; que o CET não pode ser desconsiderado na aferição da onerosidade; que houve violação ao art. 51, IV, do CDC; que a
supressio
não convalida cláusula abusiva nem afasta o controle de legalidade; e que a portabilidade/migração dos contratos evidenciaria a persistência dos reflexos econômicos. Ao final, postula a revisão dos encargos, a repetição do indébito em dobro (ou, subsidiariamente, na forma simples) e a indenização por danos morais, com prequestionamento expresso (ID 373042887).

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pela manutenção da sentença, sustentando a legalidade dos juros pactuados, a livre estipulação acima da média de mercado quando ausente discrepância (REsp 1.061.530/RS), a necessária distinção entre juros e CET, a inexistência de dano moral comprovado e, subsidiariamente, a repetição na forma simples ante a ausência de má-fé (ID 373042890).

Recurso tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade da justiça deferida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Do conhecimento do recurso

Presentes os pressupostos de admissibilidade — tempestividade, legitimidade, interesse recursal e dispensa de preparo em razão da gratuidade deferida em primeiro grau, que se estende às instâncias recursais (art. 98 do CPC; REsp 1.341.144/MG) —, conheço do recurso. Mantenho, desde logo, o benefício da gratuidade da justiça na fase recursal, na forma postulada pelo apelante.

2. Do mérito

Cinge-se a controvérsia a aferir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos três contratos de empréstimo consignado são abusivas — seja por superarem a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, seja por excederem o teto administrativo do INSS — e, em consequência, se há cobrança indevida apta a ensejar revisão contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. Adianto que, em que pesem os bem lançados argumentos recursais, o recurso não comporta provimento.

2.1. Da incidência do Código de Defesa do Consumidor e dos limites da revisão

É incontroverso — e a sentença assim reconheceu — que a relação é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Tal incidência, todavia, não conduz à procedência automática da pretensão revisional. Como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), submetido ao rito dos recursos repetitivos, a revisão dos juros remuneratórios somente se admite em caráter excepcional, desde que a abusividade — assim entendida a estipulação capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1º, do CDC) — reste cabalmente demonstrada à luz das peculiaridades do caso concreto:

É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

(STJ, REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008,
DJe
10/03/2009)

A premissa, portanto, é inequívoca: a abusividade não se presume; demanda prova robusta da efetiva desproporção entre a taxa pactuada e aquela praticada no mercado para operações da mesma espécie. É à luz dessa premissa que devem ser examinadas, uma a uma, as teses recursais.

2.2. Da distinção entre juros remuneratórios e Custo Efetivo Total (CET)

O cerne da insurgência — e, com a devida vênia, o equívoco metodológico que contamina toda a pretensão — reside na confusão entre dois conceitos tecnicamente distintos: a taxa de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total.

A taxa de juros remuneratórios é o percentual que remunera o capital mutuado, incidindo sobre o saldo devedor. O Custo Efetivo Total (CET), instituído pela Resolução CMN n
.
3.517/2007 e disciplinado pela Resolução CMN n
.
4.881/2020, é indicador que expressa o custo global da operação para o tomador, incorporando, além dos juros, tributos (IOF), seguros, tarifas e demais despesas acessórias. Por definição, o CET é superior à taxa de juros nominal.

Daí decorre que não é metodologicamente válido confrontar o CET dos contratos com a taxa média de juros divulgada pelo BACEN, porquanto esta corresponde à taxa de juros remuneratórios, e não ao custo efetivo das operações. Comparar grandezas distintas conduz, inevitavelmente, a um falso resultado de excesso.

É precisamente esse o vício do
Relatório Técnico
que aparelha a pretensão. Elaborado unilateralmente, confronta o CET dos contratos (de 2,33% a 2,45% a.m.) com a média do BACEN (de 2,07% a 2,13% a.m.), que é taxa de juros, apurando, a partir dessa indevida equiparação, suposta extrapolação de até 22,9%. Mais do que isso, computa como diferença paga a maior o montante de R$ 12.996,94, obtido pela simples subtração do total liberado (R$ 11.324,66) do total a ser pago em 72 parcelas
(R$ 24.321,60) — vale dizer, reputa abusivo todo o custo do crédito ao longo de seis anos, o que, à evidência, não se sustenta. Tratando-se de prova unilateral e tecnicamente equivocada, dela não se extrai a abusividade alegada.

Nesse exato sentido é a orientação desta Corte:

O índice do Custo Efetivo Total — CET se difere da taxa de juros remuneratórios, pois no primeiro são incluídas as tarifas, impostos, seguros e outras despesas, o que faz com que seu percentual seja maior que o da taxa mensal de juros, sendo sua cobrança totalmente lícita se prevista em contrato.

(TJMT, Apelação Cível n. 1010944-98.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 20/08/2024,
DJe
21/08/2024)

2.3. Da ausência de abusividade frente à taxa média de mercado

Superada a confusão conceitual e tomadas as taxas de juros remuneratórios reconhecidas na origem — e ainda que se adote, em favor do apelante, a maior das taxas apontadas nos autos, de 2,34% a.m., relativa ao contrato de março de 2017 —, não se vislumbra a discrepância flagrante exigida
pelo juris
.

Esta Câmara tem adotado, como parâmetro objetivo de aferição, o patamar de uma vez e meia (1,5) a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. Ainda que se tomem por base as próprias médias indicadas pelo apelante (2,13% a.m. em dezembro de 2016 e 2,07% a.m. em fevereiro/março de 2017), o limite de abusividade situar-se-ia em torno de 3,11% a 3,19% a.m. — patamar muito superior a qualquer das taxas contratadas, inclusive à maior delas, de 2,34% a.m. Em qualquer cenário, portanto, as taxas pactuadas situam-se confortavelmente abaixo do limite de abusividade.

Registre-se, de resto, que o parâmetro de uma vez e meia não constitui critério aritmético rígido e absoluto — e, nesse ponto, assiste razão ao apelante na crítica que dirige à fundamentação da sentença —, mas referencial objetivo que apenas corrobora a conclusão a que se chega pela análise contextual da operação. Seja pelo
critério objetivo, seja pela aferição concreta da desvantagem, a abusividade não se confirma.

2.4. Da alegada superação do teto do INSS

Sustenta o apelante que o contrato de março de 2017, ao estipular taxa nominal de 2,34% a.m., teria superado o teto administrativo de 2,14% a.m. fixado para o consignado do INSS, o que constituiria indício de vantagem excessiva.

A tese não prospera. As instruções normativas e portarias do INSS possuem caráter interno, dirigindo-se à autarquia previdenciária e à operacionalização dos descontos em folha, sem força vinculante sobre as instituições financeiras privadas, que se sujeitam à liberdade de pactuação dos juros nos limites da taxa média de mercado. Por isso, a eventual superação do teto administrativo, quando ínfima e desacompanhada de demonstração de discrepância relevante frente ao mercado, não configura, por si só, abusividade apta a ensejar a revisão.

Essa é, precisamente, a orientação consolidada nesta Primeira Câmara de Direito Privado:

A estipulação de taxa de juros em contrato de empréstimo consignado superior ao teto previsto por instrução normativa do INSS não caracteriza abusividade, desde que esteja em conformidade com a taxa média de mercado.

(TJMT, Apelação Cível n. 1049449-95.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15/07/2025,
DJe
23/07/2025)

No caso, a diferença entre a taxa contratada (2,34% a.m.) e o teto administrativo (2,14% a.m.) é de apenas 0,20 ponto percentual ao mês, revelando-se ínfima e insuscetível, à luz do precedente, de caracterizar ilicitude — máxime quando, como visto, a taxa permanece muito abaixo da média de mercado acrescida do parâmetro de abusividade.

2.5. Da inaplicabilidade da
supressio
e da irrelevância da quitação

Quanto à invocação da
supressio
pela sentença, em razão da inércia do autor por mais de seis anos, o ponto merece reparo — e aqui também assiste razão ao apelante.

Com efeito, a quitação ou a renegociação do contrato não impede a discussão judicial de eventuais ilegalidades dos pactos anteriores, a teor da Súmula 286/STJ, segundo a qual “a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. A
supressio
, assim, não pode operar como barreira ao controle de legalidade dos encargos pactuados.

Tal reparo, contudo, não altera o desfecho do julgamento. A improcedência da pretensão revisional não se sustenta na
supressio
— fundamento meramente reforçativo —, mas, autonomamente, na ausência de abusividade cabalmente demonstrada, conforme exposto nos tópicos precedentes. Afastada a
supressio
, remanesce íntegra a
ratio

decidendi
que conduz ao desprovimento, sem qualquer
reformatio in pejus
.

2.6. Da alegada persistência dos reflexos econômicos

Argumenta o apelante que os contratos teriam sido objeto de portabilidade ou migração, registrados no extrato do INSS como “excluídos e encerrados”, com a observação “migrado do contrato”, o que evidenciaria a continuidade dos efeitos econômicos da operação.

A alegação, deduzida em termos condicionais (“se houve portabilidade...”), não vem acompanhada de prova idônea da efetiva absorção dos encargos originários em operação posterior, tampouco da existência de cobrança em duplicidade. O extrato previdenciário registra, ao contrário, o encerramento dos contratos do banco apelado. A mera afirmação de persistência de reflexos, desprovida
de demonstração concreta, não infirma a regularidade da contratação nem reabre a discussão sobre abusividade já afastada.

2.7. Da repetição de indébito e do dano moral

Não reconhecida a abusividade dos encargos, resta prejudicada a pretensão de repetição de indébito, simples ou em dobro, porquanto inexiste cobrança indevida a restituir.

De igual modo, não configurado o ilícito contratual, não há falar em dano moral. A mera controvérsia sobre a interpretação de cláusulas — notadamente a distinção entre taxa nominal e CET — não caracteriza, por si só, lesão a direito da personalidade, traduzindo, quando muito, mero dissabor. A condição de consumidor
hipervulnerável
, conquanto atraia a proteção reforçada do microssistema consumerista, não dispensa a demonstração do ato ilícito como pressuposto inafastável da responsabilidade civil, ausente na espécie.

2.8. Do prequestionamento

Para fins de prequestionamento, consigno que a solução ora adotada não viola, mas antes prestigia, os
arts
. 2º, 3º, 6º, 39, 42, parágrafo único, e 51, IV, do CDC; os
arts
. 113, 187 e 422 do Código Civil; os
arts
. 489, 1.009, 1.010, 1.013 e 85 do CPC; o art. 93, IX, da Constituição Federal; e a Súmula 286/STJ, todos devidamente enfrentados nos termos da fundamentação.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos, com a correção da fundamentação no tocante à
supressio
, na forma acima exposta.

Por força do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026